Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-62.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO POR TEMPO RAZOÁVEL APÓS O PAGAMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A manutenção do nome do consumidor por tempo necessário para baixa da negativação não enseja dano moral.
2. Restou incontroverso que as partes renegociaram parcela do mútuo vencida em 26.02.2021, no valor de R$ 108,00, que resultou no pagamento da importância de R$ 115,00 no dia 03.05.2021. A questão controvertida está restrita ao dia em que o débito foi baixado pelo órgão de proteção ao crédito. De um lado a parte autora, com base em informação que obteve na CEF (ID 31334371), afirma que no dia 17.05.2021 seu nome ainda se encontrava negativado. De outro, a requerida, que junta documento emitido pelo SPC, em que consta a baixa realizada no dia 04.05.2021 (ID 31334380).
3. Sopesando os dois documentos, tenho que o documento juntado pela parte requerida no ID 31334380, por ter sido emitido pelo SPC no dia 04.06.2021, tem maior valor probante, uma vez que ele é o órgão responsável pela inclusão e retirada do nome das partes de seus cadastros.
4. Assim, em razão de a baixa da negativação ter sido realizada no dia imediatamente posterior ao pagamento, a manutenção da sentença é a medida que reputo adequada.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.